Tribunal: TJPA
Processo: 0000842-71.2019.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000842-71.2019.8.14.0123

APELANTE: MATHEUS JACOBSIM DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
§2º, INCISO I e II DO CPB
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA – MÉRITO.
1)
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DURANTE A EMPREITADA – PROCEDÊNCIA. Alteração legislativa trazida pela lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I, §2º, art. 157, do CP, excluindo a incidência da majorante quando se tratar de arma branca, como na hipótese. Tratando-se de crime anterior à lei 13.964/19, que prevê o uso de arma branca como majorante ao crime de roubo, não há que se falar em retroatividade da lei penal
in pejus
.
2)
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA.

PROVIMENTO.

PENA BASE FIXADA NO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO PARA REDUZIR A PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO. SUMULA 231 DO STJ. DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA NA PRÁTICA DO ILÍCITO. COMPENSAÇÃO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTES COM A MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA REALIZADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENCIA DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTES NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO), SUCEDIDA PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO). PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA
04 (QUATRO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E MAIS 10 (DEZ) DIAS-MULTA
. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO.
4) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar o uso de arma branca como qualificadora do crime de roubo, retificando a dosimetria da pena do apelante na terceira fase, restando a sua reprimenda definitiva quantificada em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por MATHEUS JACOBSIM DE SOUSA, inconformado com a sentença prolatada em audiência pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/Pa (
fls. 48/54 – ID 4233829
) que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB.

Em suas razões recursais (
fls
.
57/70 – ID 4233830
), pugna o recorrente pelo afastamento da causa de aumento da pena pelo uso de arma branca, compensando a causa de diminuição de pena pela participação de menor importância com a causa de aumento pelo concurso de agentes, tornando definitiva a pena do réu no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, modificando o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Em contrarrazões (
fls. 75/81 – ID 4233830
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 93/97 – ID 4233831
) pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, na data de 02/11/2016, por volta de 21h30min, no Município de Novo Repartimento/PA, os denunciados EDUARDO MARINS PEREIRA e MATHEUS JACOSSIM DE SOUSA, com unidade de desígnios e previamente ajustados entre si, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma branca tipo faca, coisa alheia móvel (qual seja, UMA BOLSA CONTENDO UM CELULAR SANSUNG J5, DOCUMENTOS PESSOAIS E CERCA DE R$ 100,00 (CEM REAIS), figurando como vítima a senhora MARIA LEONICE SILVA.

Segundo se apurou, ambos os denunciados abordaram a vítima em uma moto HONDA POP, pilotada por MATHEUS, quando EDUARDO, o carona, encostou no pescoço da mesma uma arma branca tipo faca, e lhe ameaçou dizendo:
"passa a bolsa porra!"
(textuais).

Ato contínuo, a vítima jogou a bolsa com seus pertences pessoais no chão, momento em que EDUARDO à subtraiu, evadindo-se em seguida juntamente com seu comparsa MATHEUS para local ignorado.

No dia seguinte à consumação do delito (03.11.2016), por volta das 16h30min, quando a referida vítima caminhava pela Rua Telepará, a mesma reconheceu o elemento que havia lhe encostado a faca em seu pescoço e subtraído sua bolsa, posteriormente identificado como sendo EDUARDO, quando este estava em frente uma loja de celulares tentando desbloquear o aparelho celular ora subtraído.

Com isso, a ofendida juntamente com seu irmão, abordou o denunciado lhe pedindo que devolvesse seus documentos pessoais, momento em que seu irmão, ligou para a Polícia Militar para que fosse realizada a prisão do increpado.

Com a chegada dos Policiais Militares, EDUARDO confessou a prática do crime em questão, oportunidade em que a polícia encontrou em sua posse o celular SANSUNG J5, sendo este o produto do roubo realizado no dia anterior.

O denunciado ainda acompanhou os Policiais Militares até o local onde se encontrava seu comparsa MATEUS, onde fora encontrada a bolsa da vítima com os demais pertences escondidos no quintal da residência deste, oportunidade em que a polícia realizou também a sua prisão.

Diante da situação flagrancial, os acusados (e os objetos apreendidos) foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para a adoção dos procedimentos legais de praxe pertinentes à espécie, local onde a vítima reconheceu novamente, sem titubear, e sem qualquer sombra de dúvida, que os acusados (presos e apresentados na DEPOL) eram mesmo as pessoas que haviam lhe assaltado em sua farmácia momentos atrás (a vítima, como dito alhures, teve alguns de seus objetos - subtraídos pelos denunciados - restituídos na Unidade Policial, conforme termo restituição acostado).

Em termos de qualificação e interrogatório, prestado perante a Autoridade Policial, os denunciados confessaram a prática do delito em questão, tendo EDUARDO dito que foi ele quem se utilizou de uma faca para empregar grave ameaça a vítima e subtrair seus pertences, confessando ainda que MATEUS, seu comparsa, sabia que iriam praticar o roubo, razão pela qual fica evidente que ambos praticaram a infração com unidade de desígnios.

O denunciado MATEUS, por sua vez, também confessou que praticou o roubo, sendo ele o responsável por pilotar a motocicleta utilizada na empreitada (também apreendida), bem como, por ter ocultado em seu quintal a bolsa subtraída da vítima.

Diante dos fatos, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma branca (Art. 157, §2º, incisos I e II do CPB), tendo sido o feito desmembrado em relação do ora apelante.

Oportuno ressaltar que, por ocasião da sentença condenatória, o juízo sentenciante declarou a inconstitucionalidade incidental da lei nº. 13.653/2018, que introduziu reformas no Código Penal, dentre as quais, a revogação do uso de arma branca como qualificadora do crime de roubo, o reconhecendo, além do concurso de agentes, a aludida majorante pelo uso de faca em desfavor do recorrente.

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso, que consiste tão somente no afastamento do uso da arma branca como qualificadora do crime de roubo, retificando em consequência a dosimetria da pena para o mínimo legal, bem como alterando o regime inicial de cumprimento para o aberto.

Com efeito, a lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, revogou o inciso I, §2º, do art. 157, do CPB, excluindo a incidência da majorante quando se tratar de utilização de arma branca, como
in casu,
motivo

pelo qual deve a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por se tratar de
novatio legis in mellius
. Nesse sentido:

STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI 13.654/18.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em razão da recente alteração legislativa, incluída pela Lei n. 13.654/2018 (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), que limitou a possibilidade de aumento de pena do crime de roubo à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, é de rigor a aplicação da
novatio legis in mellius
, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, § 2.º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico da pena do recorrente, uma vez que, no caso, foi utilizada arma branca, e não arma de fogo
.
2. Embargos de declaração acolhidos, para, afastado o aumento pela utilização de arma, reduzir a pena de RICARDO DA SILVA BARBOSA para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1221290 PI 2017/0322767-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2018)

(Grifos nossos)

No mesmo sentido, vejamos o entendimento da Corte Suprema,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NO ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA REVOGAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.654/2018. APLICABILIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE. PRECEDENTES
.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas. 2. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo
. 3. Até que se declare a inconstitucionalidade de determinada lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018. Precedentes.
5. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(ARE 1234080 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125

DIVULG 20-05-2020

PUBLIC 21-05-2020)

Portanto, em razão da referida alteração legislativa, tratando-se de crime cometido com uso de arma branca, exclui-se a incidência da causa de aumento prevista no, à época vigente, inc. I, §2º, art. 157, do CPB, deve ser desclassificada a conduta imputada ao acusado para a de roubo qualificado apenas pelo concurso de agentes, sendo imperioso esclarecer ainda, que em se tratando de crime praticado anteriormente à lei n. 13.964/19, que, por sua vez, novamente reconheceu o uso de arma branca na prática do crime de roubo como majorante, não há que se falar em retroatividade da lei penal
in pejus,
devendo prevalecer a norma intermediária mais benéfica, tratando-se do fenômeno da ultratividade da lei penal. Sobre o tema, vejamos elucidativo julgamento proferido pelo
Pretório Excelso
:

Recurso extraordinário: prequestionamento e embargos de declaração. A oposição de embargos declaratórios visando à solução de matéria antes suscitada basta ao prequestionamento, ainda quando o Tribunal a quo persista na omissão a respeito. II.
Lei penal no tempo: incidência da norma intermediária mais favorável. Dada a garantia constitucional de retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu, é consensual na doutrina que prevalece a norma mais favorável, que tenha tido vigência entre a data do fato e a da sentença: o contrário implicaria retroação da lei nova, mais severa, de modo a afastar a incidência da lei intermediária, cuja prevalência, sobre a do tempo do fato, o princípio da retroatividade in melius já determinara.

(...)

(RE 418876, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 30/03/2004, DJ 04-06-2004 PP-00057

EMENT VOL-02154-04 PP-00662)

Destarte, firmado o entendimento quanto a necessidade do afastamento,
in casu
, do uso de arma branca passo a reavaliar a dosimetria da pena.

Na primeira etapa da dosimetria, verifica-se que a pena base do recorrente foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa, ante a avaliação dos vetores do art. 59 do CPB como ínsitos ao tipo penal, não havendo reformas a serem realizadas.

Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes, embora reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade penal, tais elementos não foram computados na pena em razão da vedação constante na Súmula nº. 231 do STJ.

Na terceira fase, afastada a causa de aumento pelo uso de arma branca conforme fundamentado ao norte, mostra-se inviável a compensação entre minorante pela participação de menor importância e a causa de aumento pelo concurso de pessoas, conforme realizado equivocadamente na sentença, ante a necessidade de individualização da pena. Nesse sentido, vejamos a elucidativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
COMPENSAÇÃO ENTRE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO (LEI N. 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NOVO CÁLCULO DAS PENAS. TRATAMENTO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO SOMENTE APÓS A CAUSA DE AUMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, não é possível a compensação de de uma causa de aumento com outra de redução. Isso porque, além de obediência ao sistema trifásico (68 do CP), possui o magistrado o dever de esclarecer os motivos que determinaram a incidência do respectivo quantum de aumento ou de diminuição de pena que entender aplicável (HC 237.734/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013). Precedentes
.

3. Com o intuito de assegurar o tratamento mais favorável ao réu no momento do cálculo de suas penas, presentes causas de aumento e diminuição, deve-se, primeiramente, elevar a pena e, somente após, fazer incidir a minorante. Precedentes.

4. Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para determinar que o Tribunal de origem, afastada a compensação entre as causas de aumento e diminuição, efetue novo cálculo das penas, justificando os patamares de aumento e de diminuição contidos nos arts. 40, VI, e 33, § 4º, ambos da Lei 11.343/06.

(HC n. 367.916/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 10/11/2016.)

Assim sendo, subsistindo apenas a majorante descrita no art. 157, §2º inciso II do CPB (concurso de agentes), deve ser retificada a fração de aumento da pena fixada na sentença para o patamar mínimo de 1/3 (um terço), restando a pena quantificada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 13 (treze) dias-multa
.

Em sequência, deve ser mantida a incidência da minorante pela participação de menor importância, prevista no art. 29, §1º do CPB, na mesma fração estipulada na sentença, isto é, em 1/6 (um sexto), haja vista que era o apelante quem conduzia a motocicleta que levava seu comparsa, prestando auxilio direto para o cometimento do ilícito e posterior fuga do local, restando a reprimenda definitiva do recorrente quantificada em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB.

Em conclusão, por ter sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB
[1]
, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput
[2]
, do mesmo
códex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar o uso de arma branca como qualificadora do crime de roubo, retificando a dosimetria da pena do apelante na terceira fase,
restando a sua reprimenda definitiva quantificada em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa, mantendo o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de agosto de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[2]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 31/08/2022